Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF: 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, as quais deferi em 17/11/2024.



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024.



    Na mesma data, em razão da proibição constante da decisão proferida em 17/11/24, determinei que todas as visitas deverão ser previamente autorizadas por este Relator, exceto os advogados com procuração nos autos, que deverão obedecer às normas regulamentares do batalhão onde os presos encontram-se recolhidos.



    Em 13/1/2025, a Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA apresentou manifestação para que seja autorizada “realização de vista via conferência de seu amigo, Alexandre Botelho de Souza, (...), uma vez que este reside em Manaus” (eDoc. 290).



    Ressalta que “encontra-se preso preventivamente desde 19 de novembro de 2024, (...). Atualmente, está custodiado no Comando Militar do Planalto, no Distrito Federal”.



    Em 24/12/2024, deferi o requerimento defensivo de forma a permitir a visita de um funcionário notarial ao local de custódia, exclusivamente, para o fim de colheita de assinatura em procuração destinada ao filho de HÉLIO FERREIRA LIMA, Davi Alecrim Ferreira Lima, inscrito no CPF nº 052.224.591-95 (eDoc. 35, fl. 248), para a continuidade da gestão de seus interesses patrimoniais. 



    Em 13/1/2025, a Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA apresentou manifestação para que seja autorizada “realização de vista via conferência de seu amigo, Alexandre Botelho de Souza, inscrito no CPF nº 614.054.692-34 , uma vez que este reside em Manaus” (eDoc. 290).



    Ressalta que “encontra-se preso preventivamente desde 19 de novembro de 2024”, bem como salientou que o contato com seu amigo, “pode contribuir para a manutenção de vínculos sociais e emocionais durante o período de sua custódia” (eDoc. 290).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, é assegurado ao preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”.



    Dessa forma, não há previsão de entrevista por meio digital, via videoconferência, entre o custodiado e amigos.



    No caso específico, não há qualquer excepcionalidade a afastar o regramento legal e prisional, bem como que indique a necessidade da autorização conforme requerido.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado por HÉLIO FERREIRA LIMA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente